Tribunal: TJBA
Processo: 0095943-61.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0095943-61.2002.8.05.0001.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: LUIZ CARLOS ANUNCIACAO ARAUJO Advogado(s): TAMILES SANTANA LUZ EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO LAGOA DE IPITANGA Advogado(s): CRONOR DA COSTA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o não conhecimento do recurso de apelação previamente interposto. 2. O embargante alega que o acórdão foi omisso na análise de documentos cruciais, como o comprovante do benefício previdenciário, que justificariam a concessão do pedido de justiça gratuita. 3. O embargado defendeu a manutenção do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes aclaratórios. 5. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. 6. A decisão que negou conhecimento ao recurso e o acórdão que negou provimento ao agravo interno, dispuseram que, regularmente intimado a apresentar provas idôneas e seguras aptas a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ou proceder ao recolhimento das custas processuais, o embargante limitou-se a juntar parcos extratos bancários e páginas avulsas de distintos autos de execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos não acolhidos. Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequada sua utilização como meio de rediscussão da matéria já decidida. 2. Multa por oposição de recurso protelatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095943-61.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS ANUNCIACAO ARAUJO e como apelada ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO LAGOA DE IPITANGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .